Tribunal: TJDFT
Processo: 0727859-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME contra a decisão interlocutória (ID 13315254), proferida nos autos de ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, movida em face de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB/DF, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Contrarrazões apresentadas (ID 14343513). É relatório necessário para ocasião. DECIDO. Pelo ofício encaminhado pela Vara de origem (ID. 15048676), extrai-se a informação de que no processo de origem (0712122-17.2019.8.07.0018) foi prolatada sentença de mérito, conforme ID 59145984 – autos originais. Desta feita, resta flagrante a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto inexiste decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intimem-se.